Tribunal: STF
Processo: HC 251094
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Crimes de roubo e estupro. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Henrique Lucas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 775.846/RJ (evento 9).



    No curso da execução da pena de 78 anos e 16 dias de reclusão, pela prática de vários crimes de roubo majorado e estupro (arts. 157, § 2º, e 213, caput, do Código Penal), o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, visto que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, na forma do art. 71 do Código Penal. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena. 



    2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 



    3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. 



    4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Agravante não teria agido com o ânimo de cometer roubos seguido de estupros em continuação dos outros. 



    5. Ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, o Tribunal local, ao ratificar a decisão do Juízo das execuções, afastou a concessão do benefício, ao fundamento de que:



    “Para o reconhecimento da continuidade de delitos, torna-se necessário que, os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, demonstrando que as demais infrações cometidas sejam a continuação do primeiro delito. 



    Neste caminhar, os Tribunais Superiores posicionam-se no sentido de se evidenciar homogeneidade subjetiva (ou unidade de desígnios), externando que, os vários ilícitos devem resultar de plano previamente elaborado pelo agente (...).



    A Defesa Técnica, em suas razões, fundamenta seu pleito na similitude das espécies dos delitos, bem como, nas circunstâncias de tempo e lugar aproximados sem, contudo, evidenciar o liame entre as condutas examinadas. De fato, os elementos apresentados não demonstram o aproveitamento de igual oportunidade advinda do crime primeiro para a prática dos demais. 



    Neste diapasão, o que se percebe é que o agravante reiterou em condutas criminosas e não as praticou em sequência orientada. 



    Assim, incabível beneficiar-se o recorrente, com o instituto em debate, pela prática criminosa assídua, caso contrário, o criminoso habitual tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado aos ocasionais, (...)".



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, reputou que:



    “No caso em tela, ao apreciar o pleito defensivo de aplicação do art. 71 do Código Penal aos crimes pelos quais o Paciente foi condenado, o Tribunal a quo deixou de reconhecer a continuidade delitiva nos seguintes termos (fls. 35-36):



    "A Defesa Técnica, em suas razões, fundamenta seu pleito na similitude das espécies dos delitos, bem como, nas circunstâncias de tempo e lugar aproximados sem, contudo, evidenciar o liame entre as condutas examinadas. De fato, os elementos apresentados não demonstram o aproveitamento de igual oportunidade advinda do crime primeiro para a prática dos demais. Neste diapasão, o que se percebe é que o agravante reiterou em condutas criminosas e não as praticou em sequência orientada. Assim, incabível beneficiar-se o recorrente, com o instituto em debate, pela prática criminosa assídua, caso contrário, o criminoso habitual tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado aos ocasionais, [...] Pelo exposto, integrando neste, na forma regimental, o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo."



    Como se sabe, "para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva" (AgRg no HC 728.251/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 05/08/2022;AgRg no HC n. 750.599/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 15/08/2022; e AgRg no HC n. 611.881/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021, v.g. 



    In casu,, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, indicaram, expressamente, que os crimes foram praticados "de duas formas distintas", ressaltando que "na segunda ocasião houve prévia subtração dos bens da vítima e vulneração de sua liberdade sexual de duas formas distintas, conjunção carnal e sexo oral", [...] "não havendo, no mais, liame subjetivo entre eles, ou seja, o primeiro estupro não se constituiu como meio de facilitação da prática do segundo" ou seja, não se constatou o necessário animus do cometimento de novo delito como mera continuidade do anterior. 



    Nesse sentido, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à inexistência de liame subjetivo, seria necessário amplo revolvimento do acervo probatório, providência inviável na célere via do remédio heroico.



    Igual compreensão foi ressaltada pelo Ministério Público Federal no parecer oferecido para instruir os presentes autos, do qual extraio o seguinte excerto (fls. 126-127):



    "Com efeito, não merece prosperar o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, tendo em vista que o Tribunal de origem afastou o liame subjetivo entre os crimes, de modo que para inverter o teor do julgado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita."”



    Nessa linha de raciocínio, assento que o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse linha, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente